Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603160-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0603160-62.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-LEANDRO CHRESTANI -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEANDRO CHRESTANI DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO CHRESTANI (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44042882
19/09/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.210

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603160-
62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LEANDRO CHRESTANI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: LEANDRO CHRESTANI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
- E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
P O S S I B I L I D A D E E X C E P C I O N A L .
PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
LEANDRO CHRESTANI contra acórdão
que desaprovou suas contas relativas às
eleições de 2022 e determinou a devolução
de valores ao Tesouro Nacional. O
embargante apresentou notas fiscais e
documentos complementares com o
objetivo de afastar a determinação de
devolução. Após os autos estarem
conclusos, novos documentos foram
juntados pelo embargante. A Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos
Num. 44042882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1 - A d m i s s i b i l i d a d e d a j u n t a d a
extemporânea de documentos em sede de
embargos de declaração.

2 - Possibilidade de afastamento da
determinação de devolução de valores ao
erário com base nos documentos
apresentados.

3 - Conhecimento de documentos juntados
posteriormente à oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 - Os embargos foram considerados
tempestivos, atendendo ao prazo previsto
em lei.

2 - A jurisprudência deste Tribunal admite,
de forma excepcional, a juntada de
documentos extemporâneos quando
destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União. Precedentes citados: TRE-PR, PCE
nº 060244872 e TRE-PR, REl nº
060030606.

3 - No entanto, os documentos
apresentados após a oposição dos
embargos não foram conhecidos, pois não
foram justificados nem há previsão legal ou
jurisprudencial.

4 - No mérito, foram acolhidos parcialmente
os documentos apresentados com os
embargos, resultando na redução do
montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional para R$ 15.069,51.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Conhecidos os embargos de declaração e
parte dos documentos juntados, e, no
mérito, parcialmente acolhidos para reduzir
o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional, mantida a desaprovação das
contas.

Teses firmadas:
Num. 44042882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

(1) Admissibilidade excepcional da juntada
extemporânea de documentos em
embargos de declaração, desde que
apresentados na primeira oportunidade de
manifestação da parte;

(2) Impossibilidade de reconhecimento de
documentos juntados após a oposição dos
embargos, sem justificativa ou previsão
legal.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43929313) opostos por LEANDRO CHRESTANI em
face do acórdão nº 63.627, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas das eleições de
2022 e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

O embargante apresenta notas fiscais com informações complementares; declaração de
prestadores de serviços e outros documentos complementares com o objetivo de afastar
devolução ao erário.

Quando os autos encontravam-se conclusos, o embargante peticionou juntando outros
documentos (id. 43932314).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43937225).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 02/08/2024, sexta-feira (id. 43925089) e as razões foram protocoladas em
07/08/2024, quarta-feira (id. 43929313).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
Num. 44042882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Num. 44042882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados com as razões.

Documentos não conhecidos

No presente, após a oposição dos embargos de declaração e apresentação
de documentos, o embargante peticionou novamente juntado outros documentos. Não há
qualquer justificativa para que os mencionados documentos não tenham sido
apresentados juntamente com as razões de embargos.

Nessa senda, não devem ser conhecidos os documentos juntados
posteriormente (id. 43932314), em razão da ausência de previsão legal ou jurisprudencial.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aduz que, com a finalidade de
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, apresenta
documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Num. 44042882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

I - Quanto o item "c" do acórdão embargado que tratou da omissão de notas
fiscais, o embargante afirma quanto ao item 6.3.1, "que foi emitida a nota fiscal nº 399,
contudo antes do recebimento do fundo eleitoral, desta forma foi emitida a nota fiscal DE
DEVOLUÇÃO nº 403 (relativa à nota fiscal nº 399) e então finalmente foi emitida a nota
fiscal correta, a de nº 404".

No acórdão concluiu-se, em síntese, que a nota fiscal nº 404 foi declarada na
prestação de contas final retificadora, mas as notas nºs 399 e 403, no valor total de R$
4.998,00, não foram declaradas e permanecem ativas na base da Receita Estadual do
Paraná, sem informações sobre a origem dos recursos utilizados para pagá-las, que não
passaram pelas contas bancárias de campanha.

A documentação apresentada é suficiente para afastar a determinação de
devolução ao erário. Com efeito, da análise dos documentos id. 43929327, verifica-se que
em 17/08/2022 foi emitida a nota fiscal nº 399, no valor de R$ 2.499,00 para a produção
de 100 unidades de camiseta personalizada, ocorrendo, em 20/09/2022, a emissão da
nota fiscal nº 403, que se refere à devolução de produtos da NF º 399. Posteriormente,
em 22/09/2022, houve a emissão da NF nº 404, com o mesmo objeto, gasto este que foi
registrado na prestação de contas e cuja origem dos recursos para pagamento pode ser
verificada nos extratos eletrônicos da conta FEFC.

Conquanto não conste o efetivo cancelamento da NF nº 399, a emissão de
nota de devolução, no contexto dos autos, é suficiente para atestar que não houve aquele
dispêndio financeiro, portanto, não há que se falar em devolução ao erário, devendo ser
afastado o montante de R$ 4.998,00.

II - No segundo aspecto, diante do reconhecimento da ausência de
informações essenciais aos contratos de prestação de serviços, o embargante apresenta
declarações do prestadores.

Ocorre que, conforme mencionado anteriormente, essas declarações não
foram juntadas com as razões dos embargos, mas somente em momento posterior,
quando os autos já se encontravam conclusos. Considerando que a recepção de
documentos em sede de aclaratórios já é medida excepcional, não é possível a abertura
de uma nova hipótese de apresentação de documentos extemporâneos, motivo pelo qual
não devem ser conhecidos.

Assim, devem ser mantidas hígidas as considerações do acórdão acerca do
tópico em comento, inclusive a determinação de devolução de recursos ao erário.

III - Sob o terceiro aspecto, o embargante acosta documentos relacionados
aos itens b, e, f, g, h e i do acórdão.

O item "b" tratou do abastecimento de veículos não registrados.

Nesta oportunidade, o embargante acostou três termos de cessão de
veículos, datados de 22/08/2022, acompanhados de documentos pessoais, comprovante
residencial e documentos que buscam demonstrar que o cessionário é o proprietário do
veículo.

Num. 44042882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

Todavia, os documentos apresentados não comportam trânsito.

De início, verifica-se que não se extrai da prestação de contas quaisquer
indícios mínimos de que tenham ocorrido cessões e/ou locações de veículos para a
campanha. Com efeito, o extrato de prestação de contas, tanto final como retificadora,
foram registradas zeradas no campo específico para declaração de veículos. Ademais, as
notas fiscais de abastecimento não contém na descrição quaisquer informações a
respeito dos veículos que foram abastecidos, como comumente se verificam nas
prestações de contas de campanha.

Os termos de cessão não contém quaisquer elementos que permitam
aferir que foram efetivamente assinados durante a campanha, como seria caso houvesse
autenticação das assinaturas. Há que se considerar que, durante o trâmite regular da
prestação de contas, o embargante teve as diversas oportunidades previstas em lei para
apresentação de toda documentação, inclusive as relativas aos veículos, entretanto não o
fez.

Além disso, a norma de regência é clara ao dispor na alínea a do § 11º do art.
35 da Resolução TSE nº 23.607/19 que os gastos com combustíveis demandam que os
veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas.

Outrossim, os supostos fornecedores dos veículos não foram mencionados em
qualquer momento da prestação de contas, seja nos relatórios de despesas ou em notas
explicativas.

Dessa forma, reputam-se insuficientes os documentos para afastar a determinação
de devolução ao erário.

Quanto ao item "e', o acórdão reconheceu que:

No ponto, verificou-se que o candidato efetuou pagamentos a MURILO
WEBWE FILHO, no valor de R$ 4.000,00, não tendo sido apresentado recibo,
comprovante de pagamento ou equivalente e pagamento à ESTER
FRANCISCA SOUZA, no montante de R$ 500,00, sem apresentar o
instrumento contratual, nota fiscal ou equivalente. Ambas as despesas foram
pagas com recursos do FEFC.

Consultando-se os registros constantes no SPCEWEB, não foi possível
identificar no extrato bancário da conta aberta para recebimento de recursos
do FEFC o pagamento feito a MURILO WEBWE FILHO. Quanto à ESTER
FRANCISCA SOUZA, verifica-se constar transferência via pix no valor de R$
500,00.

Com os embargos, o prestador juntou dois boletos nos quais o fornecedor
Murilo é o beneficiário, sob a descrição de "Marketing de Campanha Eleitoral", além dos
respectivos comprovantes de pagamento nos valores de R$ 1.600,00 e 2.400,00,
respectivamente. Tais documentos, associados ao contrato que já havia sido incluído na
prestação de contas retificadora e a identificação da transação a partir da conta FEFC,
são suficientes para afastar a determinação de devolução ao erário.

Num. 44042882 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

No que concerne à fornecedora Ester, juntou-se com os aclaratórios o
instrumento contratual, todavia, datado de 16/10/2022, e um comprovante bancário de
transferência de R$ 500,00, datado de 02/09/2022. Identificou-se, outrossim, a transação
bancária a partir da conta FEFC nominal à fornecedora.

Apesar da disparidade injustificada na data de assinatura da avença,
posterior ao pleito, diante dos demais contratos praticamente idênticos acostados aos
autos, aliado às informações de pagamento, presume-se que houve equívoco na inclusão
da data, haja vista que há vários contratos assinados em 16/08/2022.

Assim, reputa-se suficiente para afastar a determinação de devolução no
valor de R$ 500,00.

Com relação ao item "f", relativo à despesa com impulsionamento declarada
como R$ 7.000,00, foi possível identificar a nota fiscal, todavia não houve comprovação
do pagamento e tampouco foi possível identificar a contraparte no extrato eletrônico.

Com os embargos, foram anexados três boletos e seus respectivos
comprovantes bancários de pagamento, nos quais constam os dados do prestador e do
fornecedor, o que é suficiente a afastar a determinação de devolução de R$ 7.000,00,
diante da existência de comprovação da origem dos recursos, sua transferência ao
fornecedor e da prestação do serviço por documento fiscal.

No item g, foi glosada a locação de imóvel em razão da ausência de
comprovação da propriedade do bem. Com os aclaratórios, o prestador acostou cópia da
matrícula do imóvel nº 33.019, no qual se lê que a fornecedora é proprietária do imóvel
decorrente de casamento pelo regime de comunhão universal com Gilson Candido
Nogueira. Portanto, reputa-se possível afastar a determinação de devolução de R$
3.000,00 ao Tesouro Nacional.

Quanto ao item h, a falha apurada envolveu a "falta de recibo de pagamento
e ausência da contraparte no extrato bancário", relativa ao fornecedor INGRAFIC
GRAFICA EIRELI - EPP, que totalizou R$ 6.850,00.

Com os embargos não foram colacionados quaisquer documentos relativos a
essa irregularidade, remanescendo integralmente hígida.

Por fim, o item i reconheceu a irregularidade decorrente da omissão de
despesas na prestação de contas parcial, irregularidade de verificação objetiva, que não
importa em devolução ao erário e que não comporta a superação mediante apresentação
de documentos com os embargos.

Em síntese, considerando a documentação apresentada, tem-se que o valor
de R$ 19.498,00 deve ser decotado do montante total a ser devolvido ao Tesouro
Nacional, de acordo com a seguinte tabela elucidativa:

Num. 44042882 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 15.069,51, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603160-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTSE: ELEICAO 2022 LEANDRO CHRESTANI DEPUTADO
ESTADUAL, LEANDRO CHRESTANI - Advogados do(a) EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
Num. 44042882 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10

do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44042882 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913292459400000042995499
Número do documento: 24091913292459400000042995499
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:35:10